Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EVIDÊNCIA DE INSOLVÊNCIA E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FRAUDE CONTRA CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas partes exequentes em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília no dia 25/11/2024. Nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0791077-92.2024.8.07.0016, o juízo a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada (pedido de arresto), argumentando a ausência de demonstração do periculum in mora, diante da inexistência nos autos dos elementos concretos de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidente diante da situação de dilapidação patrimonial e da evasão dos responsáveis legais da agravada. Defendem a necessidade de concessão do arresto pelos seguintes motivos: i) denúncia de estelionato contra os sócios da executada (ID n. 214071058); ii) documentos que comprovam mais de 100 páginas de dívidas protestadas e não pagas (ID n. 214071064); iii) certidão da Justiça Federal comprova inadimplemento de empréstimos e dívidas tributárias (ID n. 214071057); iv) certidão relativa a reclamações trabalhistas de não pagamento de funcionários (ID n. 214071056); v) certidão cível que evidencia o descumprimento sistemático de obrigações contratuais (ID n. 214071054); vi) outra denúncia de estelionato por fraude a credores (ID n. 214071052); vii) relatório policial que indica indiciamento da empresa e de seus sócios por estelionato (ID n. 214071067); viii) certidão comprova mais de R$ 1 milhão em dívidas protestadas (ID n. 214071064); ix) desaparecimento da empresa (ID n. 214071053); x) fechamento das portas da empresa (processo n. 0000586-70.2023.5.10.0020); xi) pesquisa de ativos financeiros infrutífera (processos n. 0000313-94.2023.5.10.0019 e 0712355-32.2024.8.07.0020); xii) dilapidação do patrimônio remanescente e; xiii) possibilidade de alienação dos únicos bens restantes. Requerem que seja deferido o arresto cautelar dos bens da agravada.
4. A agravada, intimada por edital, não apresentou contrarrazões.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 66944026).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o arresto cautelar dos bens da agravada.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Portanto, o recurso merece ser conhecido.
8. O arresto cautelar encontra previsão no artigo 301 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando houver elementos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos de risco de dilapidação do patrimônio do devedor ou indícios de fraude contra credores.
9. No presente caso, os documentos juntados demonstram a existência de múltiplos protestos em nome da empresa agravada, inadimplência reiterada perante credores diversos (fiscais, civis e trabalhistas), denúncias de estelionato, fechamento das atividades empresariais e tentativa frustrada de localização da parte executada. Além disso, foram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, conforme comprovado em outras ações judiciais (ex: processos n. 0000313-94.2023.5.10.0019 e 0712355-32.2024.8.07.0020).
10. A situação delineada nos autos revela, de forma suficiente, o risco iminente de dano irreparável à parte credora e a presença de fortes indícios de esvaziamento patrimonial por parte da empresa executada, com o intuito de frustrar o cumprimento de obrigações assumidas. Tais circunstâncias autorizam, inclusive, a concessão da medida de arresto inaudita altera parte, conforme autoriza o artigo 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.
11. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos legais para a concessão da medida cautelar, a evidência de dilapidação patrimonial e a possibilidade de frustração do crédito da parte exequente, a concessão do arresto cautelar deve ser confirmada, a fim de resguardar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e confirmar a concessão do arresto cautelar. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É admissível o arresto cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis desde que demonstrados, com base em elementos concretos, o risco de dilapidação patrimonial e a possível prática de fraude contra credores, em consonância com os requisitos dos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.".
Dispositivo relevante citado: RITRTJDFT, art. 80, III; CPC, art. 9o, parágrafo único, I e art. 301.